Tribunal: STF
Processo: RE 102299
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-11
Data de publicação: 1984-09-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. EMBARGOS DE TERCEIRO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DIREITO DE PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ART-153, PAR-22 DA CF.
AINDA QUE RESOLÚVEL A PROPRIEDADE DO CREDOR GARANTIDO PELA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS DETERMINADOS, CONSTITUI DIREITO FUNDAMENTAL ASSEGURADO PELO ART-153, PAR-22 DA CONSTITUIÇÃO CONTRA AS AGRESSÕES QUE DESATENDAM AO "DUE PROCESS OF LAW".
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.